Tribunal: TJMT
Processo: 1006410-75.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006410-75.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
menta:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS VERSUS ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APURADO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. CÁLCULO DEFINITIVO APRESENTADO PELA PROCURADORIA MUNICIPAL. VINCULAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO VALOR POR ELE MESMO APURADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INTERESSE PROCESSUAL ESVAZIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão do pagamento integral do débito tributário, mediante depósito no valor de R$ 6.378,00, correspondente ao saldo devedor de R$ 6.156,38 apurado pela própria Procuradoria Municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento realizado pelo executado, em valor superior ao saldo devedor calculado pelo próprio exequente, é suficiente para extinguir a execução fiscal, diante da posterior tentativa do Município de exigir montante divergente daquele por ele mesmo apurado.

III. Razões de decidir

3. O cálculo definitivo apresentado pela Procuradoria do Município de Rondonópolis, que apontou o saldo devedor atualizado de R$ 6.156,38, vincula o ente público e cria para o devedor a legítima expectativa de que o pagamento desse valor resolveria integralmente o litígio, em atenção ao princípio da boa-fé processual previsto no artigo 5o do Código de Processo Civil.

4. A conduta subsequente do Município, que ignorou seu próprio cálculo após o depósito realizado em conformidade com esse valor, configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva, vedado pelo ordenamento processual, e sujeito à preclusão lógica.

5. Uma vez que o executado cumpriu integralmente a obrigação nos exatos termos definidos pelo próprio exequente, o prosseguimento da execução fiscal implicaria a persecução de obrigação já adimplida, o que esvazia o interesse processual da Fazenda Pública e contraria a finalidade da execução fiscal, que se destina exclusivamente à cobrança de crédito existente e exigível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O Município, na condição de exequente em execução fiscal, vincula-se ao cálculo de débito apresentado por sua própria Procuradoria, sendo vedado, por força da boa-fé processual e da preclusão lógica, exigir do executado valor superior ao apurado nesse cálculo definitivo, quando demonstrado o pagamento integral do montante ali fixado."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 5o; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2017,
DJe
20.04.2017; TJ-RJ, APL 0065944-17.2019.8.19.0021, Rel. Des.
Lidia
Maria Sodré de Moraes, j. 30.05.2023; TJ-SP, AI 2130474-54.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Soares Machado, j. 23.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006410-75.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática proferida pela Relatora no âmbito da Execução Fiscal movida contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (Processo no 1006410-75.2017.8.11.0003). A decisão impugnada julgou extinta a execução fiscal com base na quitação parcial da dívida, devido ao depósito realizado pelo executado no montante de R$ 6.378,00, o qual, conforme alegado pelo agravante, não foi suficiente para cobrir o valor integral da dívida tributária.

O Município de Rondonópolis sustenta, em seu recurso, que
,
o depósito realizado não equivale à quitação total da dívida, uma vez que o valor atualizado da dívida, conforme demonstrado nos autos, ultrapassa o montante depositado. O agravante argumenta
,
ainda
,
que
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo no 677, estabelece que o depósito judicial não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento dos encargos da mora, os quais devem ser pagos até a efetiva quitação da dívida.

O recurso é tempestivo e fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) e no artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando à reavaliação da decisão proferida pela relatora. O agravante requer, portanto, que a decisão seja reformada para que a execução fiscal prossiga, considerando que o pagamento realizado foi parcial e não extinguiu a obrigação tributária.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID.
353125888
, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006410-75.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática proferida pela Relatora no âmbito da Execução Fiscal movida contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (Processo no 1006410-75.2017.8.11.0003). A decisão impugnada julgou extinta a execução fiscal com base na quitação parcial da dívida, devido ao depósito realizado pelo executado no montante de R$ 6.378,00, o qual, conforme alegado pelo agravante, não foi suficiente para cobrir o valor integral da dívida tributária.

O Município de Rondonópolis sustenta, em seu recurso, que o depósito realizado não equivale à quitação total da dívida, uma vez que o valor atualizado da dívida, conforme demonstrado nos autos, ultrapassa o montante depositado.

No caso concreto, a documentação juntada na exceção indica que o crédito executado foi
integralmente quitado
, conforme se extrai do
ID
325448932
, elemento que, revela causa extintiva da obrigação e afasta a continuidade da cobrança judicial.

Após uma análise minuciosa dos autos e dos descontos realizados com base nos alvarás previamente expedidos, o
Município de Rondonópolis
, na condição de credor, apresentou o cálculo de id. 196854697, no qual concluiu que o saldo devedor atualizado era de R$ 6.156,38.

Esse cálculo, realizado pela Procuradoria Municipal, vincula o ente público, definindo o valor da dívida e criando para o devedor a legítima expectativa de que o pagamento dessa quantia resolveria o litígio.

Com base na boa-fé, princípio este esperado de todas as partes no processo (art. 5o, CPC), a
Executada
efetuou um depósito no valor de R$ 6.378,00, com a intenção de quitar integralmente a dívida.

No entanto, a manifestação subsequente do Município, de id. 205829672, desconsidera seu próprio cálculo e o pagamento efetuado de acordo com esse cálculo, configurando um comportamento contraditório por parte do Exequente.

A tentativa de exigir valores que já foram superados pelo cálculo definitivo apresentado pelo próprio Município está prejudicada pela preclusão lógica.

Portanto, uma vez que a
Executada
cumpriu integralmente a obrigação conforme o valor final apurado e exigido pelo Exequente, a extinção do processo é a medida que deve ser adotada.

Nesse mesmo sentido, há precedentes do
s
Tribuna
is
de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro
e de São Paulo

que, em situações análogas, reconhecem que o
pagamento integral do débito
constitui causa suficiente para
extinguir a execução fiscal
, quando comprovado por prova documental idônea, dispensando-se a instauração de fase instrutória.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL EM DINHEIRO. TEMA 677 DO STJ INAPLICÁVEL NO ÂMBITO DAS EXECUÇÕES
FISCAIS.
INCABÍVEL COBRANÇA DE CONSECTÁRIOS DA MORA APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL EM DINHEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que aplicou encargos de mora ao devedor até o levantamento de valores em execuções fiscais, determinando pagamento do montante remanescente sob pena de penhora. O agravante alega que o depósito judicial garantiu o juízo, sobrevindo embargos à execução julgados
improcedentes.
Logo com o valor convertido em renda, não se há falar na incidência posterior de encargos, afinal o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema no 677 do STJ à execução fiscal, sobretudo se é possível arredar a contagem de encargos após a realização do depósito judicial integral e em dinheiro
.

III.
Razões de Decidir

3. A execução fiscal é regida pela Lei no 6.830/80, a dispor que o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

4.
O STJ reconheceu a distinção e afastou a aplicação do Tema no 677 às execuções fiscais, considerando que a cobrança de crédito pela Fazenda Pública conta com tratamento legal diferenciado em relação aos créditos de natureza privada.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso
provido.

Tese de julgamento:

1. A orientação do Tema no 677 do STJ não se aplica à execução fiscal, uma vez que a cobrança de crédito pela Fazenda Pública conta com tratamento legal próprio, descabida aplicação de encargos legais após depósito judicial integral e em dinheiro.

Jurisprudência Citada: STJ,
AREsp
no 2.752 .092, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Dje
04/02/2025; TJSP; Agravo de Instrumento 2023428-06.2025.8.26.0000; Rel. Marcos Soares Machado; 15a Câmara de Direito Público;
j.
10/03/2025; TJSP; Agravo de Instrumento 2380931-43.2024.8.26 .0000; Rel.
Eutálio
Porto; 15a Câmara de Direito Público; j. 04/04/2025.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21304745420258260000 Osvaldo Cruz, Relator.: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 23/5/2025, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/5/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CANCELAMENTO DA CDA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 8% SOBRE O VALOR PAGO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS REDUZINDO-OS PELA METADE. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE MODIFICAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REFORMA DO JULGADO QUE SE IMPÕE. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO TEMA No 143 DO E. STJ: "EM CASOS DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DE DÉBITO PELA EXEQUENTE, DEFNIE A NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR QUEM DEU CAUSA A DEMANDA A FIM DE IMPUTAR-LHE O ÔNUS PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS." APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE O CONTRIBUINTE QUE ADIMPLIU PARCIALMENTE O DÉBITO EM 2018, ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, EM OUT/2019. RESTOU COMPROVADO OS INSISTENTES PEDIDOS, EM SEDE ADMINISTRATIVA, PARA EMISSÃO DE GUIA COMPLEMENTAR A FIM DE LIQUIDAR O RESÍDUO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME NECESSÁRIO. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO PARA FIXA-LO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, NA FORMA DO ART. 85, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00659441720198190021 202300120747, Relator.: Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/05/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21a CÂMARA, Data de Publicação: 2/6/2023).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ
.

1. Preliminarmente, a jurisprudência do STJ é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela
parte.
Dessa forma, registro que a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3.
Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1648213 RS 2017/0008818-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/4/2017).

Dessa forma, mostra-se manifestamente inadequado o prosseguimento da execução, pois o feito passa a perseguir a satisfação de obrigação já integralmente adimplida, o que esvazia o interesse processual da Fazenda Pública e contraria a finalidade da própria execução fiscal, destinada apenas à cobrança de crédito existente e exigível.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a entender que a conclusão alcançada na decisão objurgada se encontra em consonância com o entendimento jurisprudência e legal, hodierno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026